Tribunal: TCU
Processo: 018.943/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 447096, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 447096, funçãonull, que teve como objeto CONSTRUCAO DE POSTOS DE SAUDE. (no da TCE no sistema: 751/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 1380/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em desfavor de Pedro Rodrigues Linard. O motivo foi a não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 659/2001 (registro Siafi 447096) (peça 7), firmado entre o MIDR e o Município de Porto Acre (AC) para construção de postos de saúde. Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pela prescrição quinquenal dado o transcurso de prazo superior a cinco anos entre o despacho 415/2009, de 1/6/2009, e o subsequente ofício 764/2023/SDR-MIDR, de 29/6/2023; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 018.943/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Rodrigues Linard (XXX.736.682-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Acre - AC. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.